Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-55.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023499-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENIR ALEM STRALIOTTO - CPF: 257.625.911-15 (EMBARGANTE), CARLOS ANZOATEGUI NETO - CPF: 886.440.061-34 (ADVOGADO), GABRIELA ALEM STRALIOTTO - CPF: 957.990.441-34 (ADVOGADO), ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO - CPF: 847.540.011-68 (EMBARGANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ANZOATEGUI NETO - CPF: 886.440.061-34 (ADVOGADO), GABRIELA ALEM STRALIOTTO - CPF: 957.990.441-34 (ADVOGADO), HELENIR ALEM STRALIOTTO - CPF: 257.625.911-15 (EMBARGADO), ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO - CPF: 847.540.011-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

EMBARGANTE(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

EMBARGADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) OPOSTOS PELAS CÔNJUGES DOS EXECUTADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DECISÃO EXTA PETITA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ACÓRDÃO SILENTE QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO – OMISSÃO SANADA SEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE – SUSCITADO ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – INSERÇÃO DE PARÁGRAFO NO VOTO CONDUTOR QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A CAUSA DISCUTIDA – PARÁGRAFO EXCLUÍDO DO ARESTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese, quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Não há que se cogitar de qualquer violação ao art.492 do CPC/15 quando a matéria enfrentada que se reputa
extra petita
estava expressamente discutida nas razões do apelo dos embargantes.

Por outro lado, se o aresto realmente deixou de apreciar o pedido recursal de redução do valor da multa contratual estipulada no título exequendo para o período de inadimplência, tal omissão deve ser sanada.

No entanto, se além de a relação havida entre as partes não ser de consumo, o percentual convencionado se revela dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fica rejeitado o pedido de redução da penalidade contratual.

De igual maneira, acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material do acórdão embargado, no que concerne à inserção indevida de um parágrafo no voto condutor do acórdão que não guarda pertinência com o caso em debate, sendo devida a mera exclusão de tal fragmento do corpo do aresto.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

EMBARGANTE(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

EMBARGADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelas executadas embargantes n.
HELENIR ALEM STRALIOTTO
e
ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO
contra o v. acórdão de ID. n. 174321185 que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1023499-55.2021.8.11.0041 opostos pelas ora embargantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de Confissão de Dívida com garantia pignoratícia
) n. 0042567-57.2011.8.11.0041 ajuizada por
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, para (a) que os cálculos sejam refeitos a fim de que, para o período de mora, sejam contabilizados sobre o
quantum
exequendo, juros moratórios com base na taxa SELIC, limitados a 1% ao mês; (b) determinar
realização de nova avaliação, observando-se os
requisitos mínimos legais previstos nos artigos 473 e 872, ambos do CPC/15, cujos custos deverão ser arcados pelas embargantes; e
(c) readequar a verba de sucumbência, a fim de que as embargantes arquem com o valor integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, no patamar arbitrado pela sentença (10% sobre o valor da execução).

Sustentam que a ocorrência de omissão quanto à insurgência das embargantes contra julgamento antecipado da lide sem prévia cientificação das partes acerca dessa essa possibilidade, o que teria consubstanciado decisão surpresa, que vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Afirmam que, a esse respeito, indicaram nas razões recursais recentes precedentes desta Corte e dos TJGO, TJCE e TJBA no sentido de que as partes devem ser previamente intimadas sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sobre o que esse colegiado deveria se manifestar, até mesmo para fins de possibilidade do manejo de Recurso Especial segundo o permissivo da alínea “c” do inciso III do art.105 da CF.

Aduzem que, ao contrário do consignado no acórdão, há tópico específico nos embargos à execução no qual as embargantes trazem os valores que entendem devidos, consoante o cenário de acolhimento das teses de mérito ali versadas, inclusive com a apresentação de cálculos que detalham tais cenários, de modo que plenamente cumprida a incumbência dos §§2º e 3º

do art.917 do CPC/15.

Propalam que nas razões de seus embargos à execução, afirmaram que a planilha de detalhamento da dívida juntada à execução, não era suficiente para demonstrar a evolução do débito, o que só seria possível com a apresentação dos contratos operacionais e pagamentos realizados pelos executados listados no referido título exequendo, tal como permitido pela Súmula 286 do STJ.

Ponderam que o acordão também se quedou silente acerca da periodicidade da capitalização dos juros contratuais, requerendo seja aplicada a anual.

Alegam que, diversamente do apontado no aresto embargado, em momento algum foi aludida a ocorrência de
bis in idem
em relação à multa contratual, mas sim que tal penalidade – estipulada no patamar de 20% do montante devido seria exorbitante, pelo que deveria ser reduzida para 2% nos termos do §1º do art.52 do CDC ou, para no máximo 10%, em consonância com o art.413 do CC/2002, sobre o que o julgado restou igualmente omisso.

Arguem que o aresto revelou-se ainda contraditório vez que, apesar rejeitar a arguição de nulidade por cerceamento de defesa por reconhecer a desnecessidade da prova pericial para a aferição do
quantum
exequendo, admitiu, na sequência, a utilização da SELIC como critério norteador dos juros moratórios, de maneira que não há como se analisar correção da evolução da dívida por simples cálculos aritméticos, em razão da constante oscilação de tal índice, mesmo que limitado ao patamar de 12% ao ano.

Argumentam que o acórdão também se mostrou contraditório no ponto em que reformou a sentença para determinar que as embargantes arquem com a integralidade dos ônus de sucumbência, por aplicação do parágrafo único do art.86 do CPC/15 ao caso concreto, já que o acolhimento de importantes teses defensivas na primeira e nessa superior instância evidenciam a sucumbência recíproca das partes a ensejar a distribuição igualitária dos referidos ônus.

Suscitam, ainda, a ausência de qualquer requerimento de reconhecimento de excesso de penhora nas suas razões recursais, tendo o aresto incorrido em julgado
extra petita
nesse particular.

Asseveram, ainda, que o aresto incorrera em erro material em um trecho em que se refere a uma liminar que teria sido deferida nos presentes autos de apelação, assim como à suspensão de um leilão agendado para o dia 18/06/2023, absolutamente estranhos à lide sob apreciação.

Prequestionam, no mais, possível afronta ao art.5º, inciso LV, da CF; artigos 5º, 9º, 10, 86,
caput
, 130, 492, 790, inciso IV, 805, 873 e 917, inciso III, §§2º e 3º, todos do CPC/15; art.52, §1º, do CDC; art. 413 do CC/2002, além de possível inobservância do Tema 247 do STJ (REsp n. 973.287/RS).

Contrarrazões no ID. n. 176581178, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, não há falar em contradição, pois não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Isso porque, no caso, o colegiado entendeu que, mesmo determinando a substituição dos juros de mora contabilizados pelo credor pelo percentual da taxa SELIC, limitada a 12% anuais, o
quantum debeatur

ainda assim é facilmente apurável por simples cálculos aritméticos, sendo prescindível a prova pericial.

De igual modo, o colegiado compreendeu que a derrota processual da exequente embargada, no geral, foi mínima, pelo que o ônus da sucumbência deveria ser suportado exclusivamente pelas executadas, ora embargantes, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

O possível desacerto ou equívoco do aresto nesses pontos não constituem, em si, qualquer contradição interna no julgado, tendo em vista que referidas conclusões são absolutamente congruentes com as motivações antecedentemente expostas.

Quanto à arguição de que o aresto teria sido omisso no respeitante à necessidade de prévia intimação das acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa por encetar uma decisão surpresa, razão não assiste ao agravante.

Isto porque,
“o julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.”
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Além disso, importante também lembrar que, ainda que julgado tenha se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Mas não é só.

As embargantes executadas afirmam que
, ao contrário do consignado no acórdão, há tópico específico nos embargos à execução no qual as embargantes trazem os valores que entendem devidos, consoante o cenário de acolhimento das teses de mérito ali versadas, inclusive com a apresentação de cálculos que detalham tais cenários, de modo que plenamente cumprida a incumbência dos §§2º e 3º

do art.917 do CPC/15.

Propalam, ainda nesse sentido, que nas razões de seus embargos à execução, afirmaram que a planilha de detalhamento da dívida juntada à execução não era suficiente para demonstrar a evolução do débito, o que só seria possível com a apresentação dos contratos operacionais e pagamentos realizados pelos executados listados no referido título exequendo, tal como permitido pela Súmula 286 do STJ.

Ocorre que o alegado
error in judicando
do aresto em relação (i) ao cumprimento ou não dos §§ 3º e 4º do art.917 do CPC/15, (ii) à apontada imprestabilidade do demonstrativo de evolução do débito exequendo apresentado pela credora embargada; e (iii) à (in)aplicabilidade da Súmula 286 do STJ ao caso concreto, não constituírem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o manejo dos aclaratórios.

Aliás, ao assim decidir, o julgado expôs claramente os motivos para se chegar à

conclusão acerca das questões controvertidas. Senão vejamos:

“[...]

E na sequência, afirmam que seria imperioso que cooperativa credora trouxesse aos autos todos os contratos operacionais e documentos correlatos que deram origem ao contrato de confissão de dívida, a fim de que se possa discutir amplamente, nos termos da súmula 286 do STJ, os encargos contratuais e os respectivos saldos devedores de cada um dos contratos que compuseram a renegociação da confissão exequenda.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao recurso das embargantes, não há como conceder-lhes a guarida almejada.

Isto porque, a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da
Súmula 286 do STJ
, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a(s) obrigação(ções) originária(s) é(são) substituídas por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da(s) renegociada(s), e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplência diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da
Súmula 286 do STJ
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.)

E consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária.

E na hipótese dos autos, o contrato exequendo cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas
uma
, mas
seis obrigações
dos executados para com o credor embargado, todas de
natureza
(compra e venda de insumos agrícolas – armazenamento de produto – transporte), e legislação de regência, totalmente diferentes entre si, conforme se pode depreender do Preâmbulo do
Instrumento de Confissão
exequendo. Senão vejamos (IDs. ns.

43104148 - Pág. 76 e 43104164 - Pág. 1):

[...]

Junto ao contrato, foi também juntado aos autos a
Planilha de detalhamento da dívida
de ID. n. 43104164 - Pág. 4 dos autos da execução embargada, na qual consta o valor original das operações, multas, juros e amortizações efetivadas ao longo do tempo. Vejamos:

[...]

E, por fim, embora o Instrumento através da qual o referido pacto confessional foi firmado não tenha trazido de forma expressa e literal, a intenção das partes em novar ressai inequívoca do mencionado contrato, na medida em que prevê a substituição integral dos velhos pactos pelo Instrumento de confissão, com novos prazos e encargos específicos.

Tanto assim o é que, para o caso de inadimplemento, o instrumento não abre margem para o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, estipulando, ao contrário, encargos para o período de anormalidade contratual (moratórios) próprios para o novo ajuste.

Logo, diante do caráter de nítida novação do contrato exequendo (ID. n. (IDs. ns.

43104148 - Pág. 76 e 43104164 - Pág. 4), descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ele substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir as cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015)

E não se fale em necessidade de realização de prova pericial para apuração suposto valor excedente, vez que
‘o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.’
(N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Além disso, os encargos de normalidade e os moratórios estão expressamente previstos no contrato exequendo, de maneira que com simples cálculos aritméticos as executadas poderiam demonstrar o possível excesso de execução, acaso existisse. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

No caso, aliás, o demonstrativo da evolução do débito de que trata a alínea ‘b’ do inciso I do art.798 do CPC/15, foi devidamente anexada no ID. n. 43104148 - Pág. 13 dos autos da execução embargada, na qual consta o
valor original do débito contratual
(R$942.000,00), o valor atualizado pelo INPC (
R$953.253,89
), o valor correspondente as juros de mora de 1% ao mês computados desde 30/08/2011 (R$17.343,28), e o valor equivalente à multa moratória de 20% (R$192.463,79), completando um
quantum debeatur
que em outubro de 2011, era de
R$1.163.060,93
( = R$953.253,89 + R$17.343,28 + R$192.463,79) Senão, vejamos:

[...]

Sendo assim, incumbia às embargantes comprovar a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o
quantum
exequendo, não podendo o juízo conhecê-los de ofício, à luz da
Súmula 381 do STJ
.

Além disso, por força dos §§2º e 3º do art.917 do CPC/15, diante da alegação de

excesso de execução, incumbia também às embargantes declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
” (ID. n. 174321185 - Pág. 11/18)

O mesmo se dá com a suposta omissão do aresto acerca da periodicidade da capitalização de juros aplicável à causa.

Isso porque no acórdão embargado, o colegiado compreender que tal método de formação do débito não foi convencionado no título exequendo, tampouco houve a sua inclusão nos cálculos apresentados pela parte credora. Senão vejamos:

“[...]

Pelo que se depreende dos autos,
não é o caso de se acolher a alegada capitalização de juros moratórios pois como bem consignou o magistrado singular, além de não ajustada no pacto exequendo, a sua implementação também não restou demonstrada nos cálculos de apuração do
quantum debeatur
.

Além disso, ao contrário do que tentam fazer crer as embargantes, na decisão de fls. 171 dos autos da execução o juízo não reconheceu qualquer capitalização
, mas sim a incorreção do último cálculo apresentado pela cooperativa exequenda naqueles autos, no qual se procedeu a correção monetária sobre o valor de todo o saldo devedor até junho de 2018, sem que se abatesse o valor da penhora efetivada em 08/05/2015.” (ID. n. 174321185 - Pág. 18 – gr. n.)

Consequentemente, não há omissão do julgado em relação à periodicidade de uma capitalização que sequer foi convencionada ou aplicada no demonstrativo de evolução do débito.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que, em relação a todos os questionamentos acima referidos, os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Cumpre ainda destacar que, segundo as embargantes, jamais teria havido qualquer
postulação recursal para o reconhecimento de “excesso de penhora” nas suas razões, tendo o aresto incorrido em julgado
extra petita
nesse particular.

O fato, porém, é que a esse respeito, as razões do apelo das ora embargantes fazem menção expressa a esse termo, conforme se pode, tendo-o, inclusive, inserido no título de um dos capítulos de seu apelo. Senão vejamos (ID. n. 167842776 - Pág. 24 e 26):

Com isso, não há se falar que o acórdão embargado incorrera em manifestação judicial contrária ao art.492 do CPC/15, posto que foi justamente a partir desse excesso de penhora, explicitamente arguido pelas ora embargantes, que o colegiado concluiu pela necessidade de se realizar uma nova avaliação dos bens penhorados.

Contudo, no tocante à multa contratual os aclaratórios estão a merecer parte do aclaramento requerido.

Isso porque, nas razões de apelar, as executadas, ora embargantes, suscitaram a exorbitância da multa contratual
estipulada no patamar de 20% do montante devido, pugnando pela sua redução para o equivalente a 2% do débito, nos termos do §1º do art.52 do CDC ou, para no máximo 10%, em consonância com o art.413 do CC/2002.

Ocorre que, deveras, o acórdão embargado passou ao largo dessas postulações, de modo que o pedido de redução da multa contratual de 20% deve ser enfrentado nesta via.

No entanto, tal requerimento recursal não merece ser acolhido.

Isso porque
, de acordo com a jurisprudência pretoriana, a relação jurídica nessa espécie contratual – que, de acordo com o preâmbulo do instrumento de confissão de dívida exequendo, contempla a
compra e venda de insumos agrícolas e armazenamento e transporte de produto agrícolas –
não é de consumo e sim de fomento da atividade financeira dos emitentes, classificando-se como uma relação de insumo, a afastar a incidência as normas do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Consequentemente, não há como reduzir a multa contratual para 2%, haja vista a não incidência aos efeitos do §1º do art.52 do CDC.

De igual maneira, a multa de 20% se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que ser reduzida na forma do art.413 do CC/2002. Nesse sentido, vide o seguinte precedente dessa Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃOS CÍVEL –– EMBARGO à EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA APELANTE – COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E ASSINAM O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
MULTA DE 20%
- MANTIDA – INADIMPLEMENTO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AT. 413 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CASO DE COBRANÇA JUDICIAL PACTUADOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Tendo as partes anuído com a cláusula penal, em livre manifestação de vontade, e não cumprido parcialmente a obrigação, afasta-se a aplicação do art. 413 do CC
. A previsão no termo de confissão de dívida do valor a ser atribuído a título de honorários advocatícios caso a exigência da obrigação se dê pelas vias judiciais, deve ser declara nula, porquanto compete ao juiz estabelecer o valor dos honorários dentro dos critérios estabelecidos pela legislação. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0015978-57.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 29/08/2017, publ. no DJE 04/09/2017)

Assim, embora reconheça a omissão parcial do julgado no pertinente ao pedido recursal de redução da multa contratual, o percentual convencionado para tal penalidade contratual não se revela exorbitante, tampouco abusivo.

Por fim, imperioso ainda consignar que plenamente cabível a oposição de embargos aclaratórios para extirpar do aresto embargado trecho do voto condutor que não guarda qualquer pertinência com a causa
sub examine
.

Nesse sentido, vide o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. 1.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material do acórdão embargado, no que concerne à transcrição de ementa que não guarda relação com a demanda
. 2. Quanto ao mais, os embargos têm a nítida pretensão de discutir o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com reiteração dos argumentos de mérito do especial, o que não é autorizado nesta estreita via recursal. 3.Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.255.999/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

E no caso, como bem frisaram as embargantes,
o aresto realmente incorreu em erro material em um trecho do voto condutor, no qual se fez referência a uma liminar que teria sido deferida nos presentes autos de apelação, assim como à suspensão de um leilão agendado para o dia 18/06/2023, absolutamente estranhos à lide sob apreciação.

Com isso, os declaratórios devem ser acolhidos também nesse ponto tão somente para que seja excluído do acórdão o seguinte parágrafo:

“Nestes termos, deve ser ratificada a liminar recursal de ID.

n. 168980191 e, por consequência, provido em parte o recurso das embargantes para determinar a suspensão definitiva do leilão designado para o dia 18/06/2023, a fim de que o juízo singular designe um perito especializado de sua confiança para a realização de nova avaliação, observando-se os requisitos mínimos legais previstos nos artigos 473 e 872, ambos do CPC/15, cujos honorários deverão ser arcados pelo agravante.”

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração tão somente para:

(
a
) reconhecer a omissão do julgado sobre o pedido recursal de redução do percentual da multa contratual prevista no título exequendo para o período de inadimplência, o qual, no entanto, fica rejeitado; bem como

(
b
) reconhecer erro material concernente na inserção de um parágrafo no voto condutor do aresto cujo teor não guarda correlação com a causa
sub examine
, pelo que fica excluído do acórdão o seguinte parágrafo:

“Nestes termos, deve ser ratificada a liminar recursal de ID.

n. 168980191 e, por consequência, provido em parte o recurso das embargantes para determinar a suspensão definitiva do leilão designado para o dia 18/06/2023, a fim de que o juízo singular designe um perito especializado de sua confiança para a realização de nova avaliação, observando-se os requisitos mínimos legais previstos nos artigos 473 e 872, ambos do CPC/15, cujos honorários deverão ser arcados pelo agravante.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023